Tribunal: TJPA
Processo: 0003523-08.2013.8.14.0096
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 129, §9º DO CPB (CRIME DE LESÃO CORPORAL EM DECORRÊNCIA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA) ? DO PLEITO PARA APLICAÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO ? IMPROCEDENTE - ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO DO SURSIS ? IMPROCEDENTE - INEXISTÊNCIA DE CASA DE ALBERGADO ? LIMITAÇÃO DE FINAL DE SEMANA A SER CUMPRIDO NA RESIDÊNCIA DO APELADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1 ? DO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA E SURSIS ILEGAL: CONTRADIÇÃO NA SENTENÇA.Alega o representante do Ministério Público, que o Juízo a quo não observou o disposto no art. 33, §3º, do CPB, tendo fixado o regime inicial de cumprimento da pena apenas com base no quantum fixado (regime aberto), desconsiderando as circunstâncias judiciais desfavoráveis, previstas no art. 59 do CPB.Ademais, aduz que o Sursis não foi aplicado corretamente, pois houve o reconhecimento de circunstâncias desfavoráveis, o que afasta a aplicação do Sursis, tendo o Juízo de Origem concedido tal benefício de forma incorreta.Pois bem.Analisando os presentes autos, verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais não merecem guarida, já que de acordo com a análise do caso vertente, depreende-se de forma clara e induvidosa, que a sentença vergastada foi prolatada em consonância com o dispositivo penal, pois, na fixação da pena-base, não foi reconhecida nenhuma circunstância judicial desfavorável ao réu, tendo o juízo a quo aplicado a pena-base no mínimo legal, fato que possibilita a aplicação do cumprimento da pena no regime aberto. Da mesma forma, observa-se que a aplicação da suspensão condicional da pena foi aplicada de forma correta, tendo em vista que o réu preenche todos os requisitos elencados no art. 77 do Código Penal. Desse modo, rejeito as teses suscitadas pelo Ministério Público. 2 ? OBSCURIDADE DA SENTENÇA: AUSÊNCIA DE LOCAL ESPECÍFICO E ADEQUADO PARA A LIMITAÇÃO DE FINAL DE SEMANA. Aduz o representante do parquet, que na sentença proferida pelo Juízo de origem, o magistrado não se atentou para designar um local específico para o apelado cumprir a limitação de final de semana, tendo em vista que a cidade de São Francisco/PA não possui casa de albergado para o devido cumprimento. Considerando a Súmula Vinculante nº 56, a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.Assim, conforme o disposto na referida súmula e a ausência de casa de albergado no referido município, o apelado deverá permanecer em sua residência, aos sábados e domingos, por cinco horas diárias, para o cumprimento da pena.3 ? RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º:0003523-08.2013.8.14.0096
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO:
RAIMUNDO CLAUDIO DA PAZ MENDONCA
PROCURADOR:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 129, §9º DO CPB (CRIME DE LESÃO CORPORAL EM DECORRÊNCIA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA) - DO PLEITO PARA APLICAÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO - IMPROCEDENTE - ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO DO SURSIS - IMPROCEDENTE - INEXISTÊNCIA DE CASA DE ALBERGADO - LIMITAÇÃO DE FINAL DE SEMANA A SER CUMPRIDO NA RESIDÊNCIA DO APELADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
1 - DO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA E SURSIS ILEGAL: CONTRADIÇÃO NA SENTENÇA.

Alega o representante do Ministério Público, que o Juízo
a quo
não observou o disposto no art. 33, §3º, do CPB, tendo fixado o regime inicial de cumprimento da pena apenas com base no
quantum
fixado (regime aberto), desconsiderando as circunstâncias judiciais desfavoráveis, previstas no art. 59 do CPB.

Ademais, aduz que o Sursis não foi aplicado corretamente, pois houve o reconhecimento de circunstâncias desfavoráveis, o que afasta a aplicação do S
ursis
, tendo o Juízo de Origem concedido tal benefício de forma incorreta.

Pois bem.

Analisando os presentes autos, verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais não merecem guarida, já que de acordo com a análise do caso vertente, depreende-se de forma clara e induvidosa, que a sentença vergastada foi prolatada em consonância com o dispositivo penal, pois, na fixação da pena-base,
não foi reconhecida nenhuma circunstância judicial desfavorável ao réu
, tendo o juízo
a quo
aplicado a pena-base no mínimo legal, fato que possibilita a aplicação do cumprimento da pena no regime
aberto.

Da mesma forma, observa-se que a aplicação da suspensão condicional da pena foi aplicada de forma correta, tendo em vista que o réu preenche todos os requisitos elencados no art. 77 do Código Penal.

Desse modo,
rejeito
as teses suscitadas pelo Ministério Público.
2 - OBSCURIDADE DA SENTENÇA: AUSÊNCIA DE LOCAL ESPECÍFICO E ADEQUADO PARA A LIMITAÇÃO DE FINAL DE SEMANA.

Aduz o representante do
parquet,
que na sentença proferida pelo Juízo de origem, o magistrado não se atentou para designar um local específico para o apelado cumprir a limitação de final de semana, tendo em vista que a cidade de São Francisco/PA não possui casa de albergado para o devido cumprimento.

Considerando a
Súmula Vinculante nº 56
, a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.

Assim, conforme o disposto na referida súmula e a ausência de casa de albergado no referido município,
o apelado deverá permanecer em sua residência, aos sábados e domingos, por cinco horas diárias, para o cumprimento da pena.
3 - RECURSO CONHECIDO
e
IMPROVIDO
, nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis

Belém/PA
, 23 de janeiro de 2020.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º:0003523-08.2013.8.14.0096
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO:
RAIMUNDO CLAUDIO DA PAZ MENDONCA
PROCURADOR:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Francisco/PA, que condenou o réu RAIMUNDO CLAUDIO DA PAZ MENDONÇA como incurso na sanção punitiva do Crime de lesão corporal qualificada (art. 129, §9º, do CPB) à pena definitiva de
03 (três) meses de detenção,
a ser cumprido no regime
aberto,
nos termos do art. 33, §2º, alínea ¿C¿, do CPB.

Ressalta-se que, o réu cumpre os requisitos previstos no art. 77 do CPB, na qual o Juízo
a quo
suspendeu condicionalmente a pena privativa de liberdade,
pelo prazo de 02 (dois) anos
, determinando a limitação de fim de semana no primeiro ano do prazo, devendo o mesmo permanecer, aos sábados e domingos, por cinco horas diárias, na Casa do Albergado ou em outro estabelecimento adequado.

Narra a exordial acusatória que no dia 06/11/2013, por volta das 14:30h, na cidade de São Francisco do Pará, na Rua Odílio Barbosa, nº 15, anexo ao bar do Marquinho, bairro Almir Gabriel, o denunciado RAIMUNDO CLÁUDIO DA PAZ MENDONÇA, qualificado à fl. 10, utilizando um pedaço de pau, golpeou as costas de seu filho, DANIEL PAIVA MENDONÇA, criança de 03 (três) anos de idade (certidão de nascimento à fl. 15), provocando-lhe lesões.

Com efeito, no dia do crime, a genitora da vítima, Sra. CRISTIANE ARAÚJO PAIVA, qualificada
à fl. 06, relatou a autoridade policial, que havia viajado para a cidade de Castanhal - PA a fim de resolver uma situação de saúde, deixando os filhos com uma vizinha. Encontrando-se no hospital daquela localidade, recebeu um telefonema de seu ex-marido, o denunciado em questão, aborrecido em virtude das crianças terem, segundo seu julgamento, ficado sozinhas. Assim que resolveu seus assuntos em Castanhal e retornou, CRISTIANE ARAÚJO PAIVA encontrou o denunciado em sua residência muito alterado, ocasião que informou à testemunha que havia dado umas ¿lapadas¿ na vítima, a qual se encontrava dormindo. A testemunha foi verificar o estado em que seu filho se encontrava, pois não havia sido a primeira vez que o denunciado havia batido na criança e assombrou-se com o estado que a vítima se encontrava, dirigindo-se ao Conselho Tutelar Municipal, onde foi orientada a procurar a delegacia de Polícia Civil. Em seguida, a autoridade policial requisitou o apoio da polícia militar, que efetivaram a prisão em flagrante delito do denunciado.

A denúncia fora recebida em 12.12.2013. (fl.05)

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença que julgou PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu RAIMUNDO CLAUDIO DA PAZ MENDONÇA como incurso na sanção punitiva do Crime de lesão corporal qualificada (art. 129, §9º, do CPB) à pena definitiva de
03 (três) meses de detenção,
a ser cumprido no regime
aberto,
nos termos do art. 33, §2º, alínea C, do CPB.

Inconformado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
interpôs recurso de Apelação (fl.73), com razões recursais às fls. 74/88.

O representante do Ministério Público alega que o regime de cumprimento de pena foi fixado de maneira equivocada, que a concessão do sursis foi ilegal e que existe obscuridade no que se refere ao estabelecimento de cumprimento de pena, aduzindo que deveria o MM Juízo apontar qual outro local adequado, uma vez que inexiste casa de albergado no município de São Francisco.

Às fls.88/89,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo apelado RAIMUNDO RODRIGUES DA PAZ MENDONÇA
,
pugnando que seja
IMPROVIDO
o recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl.93)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça opina pelo
CONHECIMENTO
do recurso, e, no mérito, pelo
IMPROVIMENTO
. (fls.97/99-V).

É o relatório sem revisão, nos termos do art. 136 do RITJ/PA.
ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º:0003523-08.2013.8.14.0096
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO:
RAIMUNDO CLAUDIO DA PAZ MENDONCA
PROCURADOR:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO
1 - DO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA E SURSIS ILEGAL: CONTRADIÇÃO NA SENTENÇA.

Alega o representante do Ministério Público, que o Juízo
a quo
não observou o disposto no art. 33, §3º, do CPB, tendo fixado o regime inicial de cumprimento da pena apenas com base no
quantum
fixado, desconsiderando as circunstâncias judiciais desfavoráveis, previstas no art. 59 do CPB.

Ademais, aduz que o Sursis não foi aplicado corretamente, pois houve o reconhecimento de circunstâncias desfavoráveis, o que afasta a aplicação do S
ursis
, tendo o Juízo de Origem concedido tal benefício de forma incorreta.

Pois bem.

Analisando os presentes autos, verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais não merecem guarida, já que de acordo com a análise do caso vertente, depreende-se de forma clara e induvidosa, que a sentença vergastada foi prolatada em consonância com o dispositivo penal, pois, na fixação da pena-base,
não foi reconhecida nenhuma circunstância judicial desfavorável ao réu
, tendo o juízo
a quo
aplicado na pena-base o mínimo legal.

Da mesma forma, observa-se que a aplicação da suspensão condicional da pena foi aplicada de forma correta pelo Juízo de Origem, tendo em vista que o réu preenche todos os requisitos elencados no art. 77 do Código Penal. Vejamos trecho da Sentença do Magistrado de piso:
¿Na primeira fase, ao analisar as circunstâncias constantes do art. 59 do Código Penal, verifico que o réu é primário e de bons antecedentes.
Não foram devidamente avaliadas nos autos a conduta social e a personalidade do agente.
Pela análise dos elementos constantes dos autos, verifico que a motivação do crime era ofender a integridade corporal da vítima.
Quanto às circunstâncias e consequências do crime, foram normais em relação ao tipo penal em análise.
O comportamento do ofendido em nada contribuiu para a eclosão do evento delituoso.
A culpabilidade do réu é, portanto, mínima.¿

Verifica-se, portanto, que o regime inicial de cumprimento da pena e a suspensão condicional da pena foram aplicadas de formas escorreita.

Dessa forma,
rejeito
as teses suscitadas pelo Ministério Público.
2 - OBSCURIDADE DA SENTENÇA: AUSÊNCIA DE LOCAL ESPECÍFICO E ADEQUADO PARA A LIMITAÇÃO DE FINAL DE SEMANA.

Aduz o representante do
parquet,
que na sentença proferida pelo Juízo de origem, o magistrado não se atentou para designar um local específico para o apelado cumprir a limitação de final de semana, tendo em vista que a cidade de São Francisco/PA não possui casa de albergado para o devido cumprimento.

Considerando a
Súmula Vinculante nº 56
, a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.

In verbis:
I -- A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso;
II -- Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como ¿colônia agrícola, industrial¿ (regime semiaberto) ou ¿casa de albergado ou estabelecimento adequado¿ (regime aberto) (art. 33, § 1º, b e c);
III -- Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se:
(i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas;
(ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas;
(iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.
[Tese definida no RE 641.320, rel. min. Gilmar Mendes, P, j. 11-5-2016, DJE 159 de 1º-8-2016, Tema 423.]

Assim, conforme o disposto na referida súmula e a ausência de casa de albergado no referido município,
o apelado deverá permanecer em sua residência, aos sábados e domingos, por cinco horas diárias, para o cumprimento da pena.

Nesse sentido:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - REGIME ABERTO - INEXISTÊNCIA DE CASA DE ALBERGADO - FALTA DE VAGAS EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO - PRISÃO DOMICILIAR DEFERIDA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS - PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO.
-Inexistindo casa de albergado na Comarca e havendo informação de que o estabelecimento prisional encontra-se superlotado e estando o reeducando a cumprir pena no regime aberto, possível o deferimento da prisão domiciliar, sob pena de lhe ser imposto um regime mais gravoso, em afronta ao princípio da individualização da pena e da proporcionalidade.
V.v.: 1.
Hipótese em que o condenado está inserido no regime aberto e, ante a ausência de vaga em local adequado para o cumprimento da pena no regime mencionado, foi colocado em prisão domiciliar
. 2. Tendo em vista que o estabelecimento prisional da Comarca de origem possui cela separada destinada aos presos do regime aberto, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não há que se impor a prisão domiciliar, a qual deve ser deferida somente em situações excepcionais. (TJMG - Emb Infring e de Nulidade 1.0074.18.005829-4/002, Relator(a): Des.(a) Sálvio Chaves , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 27/11/2019, publicação da súmula em 04/12/2019)

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira da douta procuradoria,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CRIMINAL E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto relator.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 23 de janeiro de 2020.
_____________________________________
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator